Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722637-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: MARCELO FONSECA SENISE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0733128-34.2019.8.07.0001 ) que indeferiu o pedido do agravante à renovação de consulta ao SISBAJUD, obstando nova tentativa de localização de bens do devedor. Afirma que a derradeira tentativa de localização de bens da parte executada, ora agravado, fora implementada há mais de dois anos (27/03/2020). Acrescenta que, a despeito do entendimento consignado no decisório objurgado, não se mostra razoável transferir ao agravante o ônus de provar eventual mudança da situação econômica da parte devedora. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata consulta ao sistema disponível ao juízo primevo. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 37132087 e 37132088). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando do recebimento do agravo de instrumento. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 14:04:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador